Tribunal: TJSP
Processo: 1010449-30.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição e omissão - Inocorrência - Nítido caráter infringente, com pretensão de reanálise das razões de apelação - Os embargos de declaração opostos para eliminar a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão - A pretensão dos embargantes de prequestionar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição e omissão - Inocorrência - Nítido caráter infringente, com pretensão de reanálise das razões de apelação - Os embargos de declaração opostos para eliminar a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão - A pretensão dos embargantes de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o reexame da matéria - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1010449-30.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes SANDRA REGINA MORAES DIAS
DE MELO, REGINALDO PEREIRA, PAULO ROMEU MARTINS BARRETO,
ADRIANA MAZILI, MAURO INACIO CRUZ, PAULO SÉRGIO E SILVA,
PEDRO DONIZETI DEL CAMPO, QUELI CRISTINA DE SOUZA MILLARÉ,
MARCOS JOSÉ VALERIANO, ROSANA CLARA TEIXEIRA, EDILSON
MARQUES PAULO, SHEILA APARECIDA DA SILVA, SUSI GOMES
HERCULINO COELHO, VAGNER BORTULUCI JUNIOR, VALTER
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA, ZÊNIA MARIA DA CUNHA
GALVINO, JOÃO GALVINO, BERNARDETE BRAZ DA SILVA, MARIA
LUCIA MODENEZ, ANSELMO DE OLIVEIRA, ANTONIO CLOVIS DIAS DE
MELO, ANTONIO VIANA ALVES, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, DORIS
DONKE CALAVARE DE ALMEIDA, ELVIRA DEONILA DE CARVALHO,
ELAINE FUGANHOLI MARQUES PAULO, JOSÉ GOMES DE ALMEIDA e
KARINA HATAKEIAMA FERRAS DE OLIVEIRA, é embargado
COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCARIOS DE SÃO PAULO -
BANCOOP.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente), PIVA
RODRIGUES, JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010449-30.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8732
2
VOTO No 8732
Embargos de Declaração n. 1010449-30.2019.8.26.0100/50000
Embargantes: SANDRA REGINA MORAES DIAS DE MELO e outros
Embargada: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO
PAULO - BANCOOP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição e
omissão - Inocorrência - Nítido caráter infringente, com
pretensão de reanálise das razões de apelação - Os
embargos
de
declaração
opostos
para eliminar a
contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, não têm
cabimento quando o entendimento da embargante é
contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão - A
pretensão dos embargantes de prequestionar matéria
infraconstitucional visando à eventual interposição de
recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o
reexame da matéria - V. Acórdão que fica mantido tal
como prolatado EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SANDRA REGINA MORAES DIAS DE MELO e outros, contra v. Acórdão de fls.
602/614, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelos embargantes.
Sustentam os embargantes que houve contradição,
na medida em que restou reconhecido o direito às unidades imobiliárias, e não
mera expectativa de direito, conforme contratos juntados aos autos. Ressaltam
que se houver o desdobro e a penhora do imóvel objeto da matrícula, restará
prejudicado o resguardo do bem, impondo-se o imediato bloqueio na matrícula.
Enfatizam que a ação foi devidamente nomeada,
constando expressamente o pedido de bloqueio das matrículas, e que houve
omissão quanto ao resultado útil da demanda e quanto ao precedente citado sobre
caso análogo. No mais, reiteram todas as teses deduzidas nas razões de
apelação, visando à anulação do Acórdão e, ao final, manifestam oposição ao
julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010449-30.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8732
3
É o relatório.
Do que consta do v. Acórdão, a fundamentação lá
exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos os temas trazidos à
discussão nos autos, não se vislumbrando os vícios apontados pelos
embargantes. Nota-se, na verdade, que a pretensão dos
embargantes é de rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o
caráter infringente dos presentes embargos de declaração, tanto que reiteram as
teses da apelação.
Cabe ressaltar que os embargos de declaração
opostos para eliminar a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, não têm
cabimento quando o entendimento da parte embargante é contrário à
fundamentação explanada no v. Acórdão.
Nesse sentido já se pronunciou o c. STJ: “A
contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a
Turma, EDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 07.05.2002).
Conveniente transcrever a ementa do v. Acórdão
embargado, que bem sintetiza as questões analisadas, lembrando aos
embargantes que o processo foi extinto em razão da falta de interesse processual:
“EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
-
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR - Autores que ingressaram com ação visando ao bloqueio
das matrículas dos imóveis, sobre os quais a ré Bancoop se comprometeu a
construir diversas unidades imobiliárias - Pedido de concessão da tutela de
urgência antecipada, unicamente para resguardar mera expectativa de direito,
consubstanciada nos termos de adesão celebrados com a Cooperativa ré -
Instrumento processual inadequado, na medida em que os autores sequer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010449-30.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8732
4
declinaram, objetivamente, a tutela específica a ser postulada por meio de
processo de conhecimento ou execução, além do resultado útil que pretendem
assegurar com a concessão da medida antecipatória - Ausência de respaldo para
a pretensão de bloquear as matrículas para evitar novas ordens de penhora,
considerando, ademais, que os autores não são portadores de título executivo,
mas apenas detentores de mera expectativa de direito, que não pode prevalecer
sobre o direito de terceiros, estes sim, legitimados a perseguir a satisfação de
seus créditos por meio de títulos pré-constituídos - Pelas mesmas razões, não há
respaldo para impedir o pedido de desdobramento das matrículas formulado por
terceira pessoa, detentora de título executivo e estranha à relação jurídica
existente entre as partes - Sentença de extinção do processo mantida -
RECURSO DESPROVIDO.”
Diante desse quadro, repita-se, todas as teses foram
devidamente analisadas e fundamentadas de acordo com a legislação aplicável ao
caso, e com a jurisprudência deste e. TJSP e do c. STJ, razão pela qual a
pretensão de prequestionar matéria infraconstitucional visando à interposição de
recurso perante as Instâncias Superiores, não autoriza o reexame da matéria com
relação ao mérito.
Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022
do CPC, fica mantido o v. Acórdão como prolatado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora